Tribunal: STF
Processo: ARE 1401607
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ISSQN - Pretensão à não incidência de ISSQN sobre produção de obras audiovisuais e devolução dos valores pagos indevidamente - Sentença de procedência em parte, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, diante do reconhecimento da não obrigação de recolhimento de ISSQN sobre as atividades desenvolvidas pela apelada - Pleito de reforma da sentença - Não cabimento - PRELIMINAR do apelante - Nulidade da r. sentença - Afastamento - Incumbe ao julgador o exame das provas necessárias e pertinentes ao julgamento da ação, nos termos dos arts. 355, I; e, 370, ambos do CPC - MÉRITO - Apelada que realiza produção e pós-produção cinematográfica de vídeos, programas de televisão, filmes, documentários, filmagens na área de publicidade - Apelante que classifica as atividades como “produção de filmes por encomenda”, enquadrando-as no disposto no item13.03 da Lista de Serviços anexa à LC Fed. nº 116, de 31/07/2.003 - Impossibilidade de adotar interpretação extensiva para o enquadramento como atividade de cinematografia (13.03), diante do veto presidencial ao item13.01 da Lista de Serviços anexa à LC Fed. nº 116, de 31/07/2.003, que previa tributação sobre atividade de “produção, gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes” - Produção cinematográfica que não se confunde comcinematografia, conceito mais restrito - Atividades realizadas pela apelada que não estão sujeitas ao ISSQN - Precedentes do STJ e deste TJ/SP - Sentença mantida - APELAÇÃO não provida - Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, consta no contrato social da apelada (fls. 28/34), que as atividades desenvolvidas são de “produção e pós-produção cinematográfica de vídeos, programas de televisão, filmes, documentários, filmagens na área de publicidade, o desenvolvimento de web design e design gráfico e a locação de equipamentos profissionais de som, vídeo, audiovisual, filmagens e cinematográficos".



    Já nos contratos e nas notas fiscais (fls. 81/89) emitida pela apelada, verifica-se que ela foi contratada para elaboração, realização e finalização de episódios televisivos (fls. 48/59), produção de vídeo case (fls. 60/66), propaganda publicitária (fls. 67/69) e programas de televisão (fls. 70/80).



    O apelante justifica a incidência do ISSQN sobre tais atividades por classificá-las como “produção de filmes por encomenda”, enquadrando-as, mediante interpretação extensiva, no disposto no item 13.03 da Lista de Serviçosanexa à Lei Complementar Federal nº 116, de 31/07/2.003, que assim dispõe:



    [...]



    Ocorre que o E. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a produção de filme por encomenda não está sujeita à incidência de ISSQN, pois se mostra indevida a interpretação extensiva paraseu enquadramento como atividade de cinematografia.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente